Tribunal: TJSP
Processo: 1002746-53.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Contrato de Empréstimo com Reserva de Margem Consignável. Contrato de cartão de crédito celebrado com cláusulas que autorizam descontos em folha. Mesmos efeitos práticos de empréstimo consignado. Vício na declaração de vontade. Faturas de suposto cartão de crédito que não discriminam histórico de uso, mas apenas descontos recalculados como amortizações do débito contraído. Cabível a

Ementa:
Apelação. Contrato de Empréstimo com Reserva de Margem Consignável. Contrato de cartão de crédito celebrado com cláusulas que autorizam descontos em folha. Mesmos efeitos práticos de empréstimo consignado. Vício na declaração de vontade. Faturas de suposto cartão de crédito que não discriminam histórico de uso, mas apenas descontos recalculados como amortizações do débito contraído. Cabível a readequação do contrato ao que se pretendia, originalmente, celebrar. Dano moral. Não caracterização. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de comprovação da má-fé da instituição contratada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000803798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002746-53.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
MARIA APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002746-53.2018.8.26.0627 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002746-53.2018.8.26.0627
Apelante: Maria Aparecida de Souza
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 34043
Apelação. Contrato de Empréstimo com Reserva de
Margem Consignável. Contrato de cartão de crédito
celebrado com cláusulas que autorizam descontos em folha.
Mesmos efeitos práticos de empréstimo consignado. Vício
na declaração de vontade. Faturas de suposto cartão de
crédito que não discriminam histórico de uso, mas apenas
descontos recalculados como amortizações do débito
contraído. Cabível a readequação do contrato ao que se
pretendia, originalmente, celebrar. Dano moral. Não
caracterização. Repetição do indébito de forma simples.
Ausência de comprovação da má-fé da instituição
contratada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
em face da r. sentença de fls. 180/183 dos autos, que julgou improcedente o
pleito autoral.
A autora, ora apelante, alega, em suma, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que o contrato imposto pelo
banco réu lhe impôs encargos excessivos, que o banco réu promoveu prática
abusiva, a inviabilidade de manutenção do negócio jurídico bancário, que os
descontos são irregulares, que não a previsão para a quitação do débito, que
restou onerosidade excessiva, que houve a caracterização dos danos morais e,
por fim, pleiteia o provimento do recurso.
O banco apelado apresentou contrarrazões e
oposição ao julgamento virtual (fls. 196/222).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é relatório.
No presente caso, não se verifica qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002746-53.2018.8.26.0627 -Voto no
3
diferença específica entre o contrato de adesão ao cartão de crédito
consignado e um contrato de empréstimo, haja vista que não há prova do
recebimento nem da utilização do cartão por parte da requerente.
Como se depreende da análise dos autos, foi
juntado pela requerida o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito (fls. 95/97),
com previsão de emissão de “cartão de crédito consignado”, com taxa de juros
aplicados ao cartão de 3,06% ao mês e 44,30% ao ano, com previsão de
descontos mensais em remuneração/salário/benefício do contratante.
No entanto, não há indícios concretos de que
o cartão de crédito tenha de fato chegado às mãos do requerente, nem de que
tenha sido efetivamente utilizado.
Ademais, da análise das faturas do suposto
cartão, não se verifica seu uso efetivo por parte do ora apelante (fls. 103/139)
Em cada uma dessas faturas, consta,
ademais, valor de pagamento de débito em folha, que se subtraem, mês a mês,
do valor total da fatura anterior.
As peculiaridades do caso a apontam para o
fato de que o instrumento contratual de cartão de crédito consignado de fls.
95/97, por não conter características típicas que expressamente o diferenciam
de contrato de empréstimo consignado perante o consumidor, induziu falsa
percepção quanto à natureza do negócio, corroborando com as alegações
autorais deduzidas na petição inicial de que desconhecia referida contratação.
Registre-se, ainda, que tal situação enseja
vantagem exagerada ao réu, uma vez que os juros mensais cobrados na
reserva de margem consignável são da monta de 3,06%, e de 44,30% ao ano,
bem como a obrigação decorrente do contrato de reserva de margem
consignável não tem número de parcelas máximo fixado em lei, estendendo-
se, em regra, por períodos demasiadamente longos.
Por outro lado, no empréstimo consignado,
os juros não podem ultrapassar o percentual fixado pelo artigo 13o da
Instrução Normativa no 28/INSS de 2008, de 1,8% ao mês, a ser adimplidos
em até 84 parcelas mensais e sucessivas (redação dada pela Instrução
Normativa INSS no 106 de 18.03.2020).
Desse modo, tal prática viola frontalmente o
quanto disposto nos artigos 6o, III, e 39, V, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como caracteriza causa de nulidade do negócio, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002746-53.2018.8.26.0627 -Voto no
4
disposto no artigo 51, IV e § 1o, III, do mesmo diploma legal.
Imperiosa,
portanto,
a
invalidação
do
contrato de cartão de crédito consignado juntado a fls. 95/97, em razão da
abusividade ora apontada, sendo necessário, todavia, readequar o negócio
jurídico celebrado entre as partes para o pretendido contrato de empréstimo
consignado, dando-se efetividade ao do princípio da manutenção dos
contratos positivado no artigo 170, do Código Civil.
Apesar de ser de rigor a invalidação do
negócio celebrado entre as partes, não existe, no caso em tela, direito à
indenização por dano moral, uma vez que o autor se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos
nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Ainda, não se vislumbra no caso em apreço a
ocorrência de má-fé da instituição ré capaz de conduzir à restituição em dobro
do que foi cobrado em razão do contrato ora discutido, nos termos do artigo
42, parágrafo único, do CDC.
Assim, o recurso da parte requerente merece
parcial provimento, para determinar a restituição à instituição apelada o valor
recebido em razão do contrato segundo as normas que regem o contrato de
empréstimo consignado, respeitando a taxa de juros de 1,8% praticada nesta
modalidade contratual, sem ultrapassar o número de 84parcelas mensais.
Ainda, os valores já descontados do
benefício da parte requerente, a título de RMC, devem ser restituídos de
forma simples e devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde a data de cada desembolso, somando-
se, ainda, a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação
Tal montante a ser restituído pelo réu deverá
ser amortizado do valor total da dívida da parte requerente, tudo a ser apurado
em fase de liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento em parte ao recurso da parte requerente, a fim de
invalidar o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes,
determinando a restituição do crédito recebido pela parte autora, nos termos
definidos nas normas que regem o empréstimo consignado, ou seja, com juros
não superiores a 1,8% ao mês e, no máximo, 84 parcelas para o adimplemento
do contrato, observada a supramencionada amortização do quanto já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002746-53.2018.8.26.0627 -Voto no
5
descontado de seu benefício previdenciário, tudo a ser apurado em oportuna
fase de liquidação.
Em razão do ora decidido, os ônus sucumbenciais são
redistribuídos igualmente entre as partes, inclusive no que toca os honorários
advocatícios, devendo cada uma das partes arcar com 50% de 10% do valor
da causa, vedada a compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator